Tribunal: STJ
Processo: 0058631-69.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1075057 - MS(2026/0058631-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ELIAS DOS REIS HERNANDES (PRESO)
ADVOGADO
: ELVIS ANDRADE VALENTIM - MS030706
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS

CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS.
CAPUT,
I, DA
. TRÁFICO
ART. 33,
C/C ART. 40,
LEI 11.343/2006
PRIVILEGIADO.
§ 4o, DA LEI DE DROGAS. ALEGADO
ART. 33,
BIS IN
NA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS
IDEM
INDICATIVOS
DE
DEDICAÇÃO
A
ATIVIDADE
CRIMINOSA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão
O agravo regimental
monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus, com fundamento nos arts. 21-
E, IV, e 210 do RISTJ, por se tratar de habeas corpus substitutivo de recurso próprio e
inexistir flagrante ilegalidade.
2.
. Na origem, o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no
Fato relevante
caput,
I, da
, à pena de 8 anos e 2 meses de
art. 33,
c/c art. 40,
Lei n. 11.343/2006
reclusão em regime inicial fechado, pena posteriormente reduzida, em apelação, para
6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, com fixação de regime semiaberto e
manutenção da prisão preventiva.
3.
. No habeas corpus, a defesa alegou ocorrência de
Fundamentos do habeas corpus
bis in idem na dosimetria, em razão da utilização da natureza e da quantidade de droga
tanto para exasperar a pena-base na primeira fase quanto para afastar a causa de
diminuição do
§ 4o, da
na terceira fase, bem como a
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
inexistência de fundamentação idônea para negar o tráfico privilegiado, por ser o
paciente primário, sem maus antecedentes e sem prova cabal de integração a
organização criminosa.
4.
. A decisão agravada entendeu não haver flagrante ilegalidade a
A decisão agravada
justificar a concessão da ordem de ofício, destacando que o acórdão de origem não se
baseou unicamente na quantidade de drogas para afastar a minorante, mas também
em circunstâncias concretas indicativas de habitualidade delitiva, sendo inviável o
revolvimento do conjunto fático-probatório na via estreita do habeas corpus.
Documento eletrônico VDA56333074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:26:08
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 0008e46c-f903-41e9-9291-6a85b26d3ec7

5.
. No agravo regimental, a defesa insiste na tese de bis in idem e
Razões do agravo
na ausência de fundamentação idônea para o afastamento do tráfico privilegiado,
sustentando que o indeferimento liminar teria sido equivocado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em verificar se, em habeas corpus impetrado
como substitutivo de recurso próprio, há flagrante ilegalidade capaz de justificar a
concessão da ordem de ofício para reconhecer bis in idem na utilização da natureza e
da quantidade de drogas na dosimetria da pena e para restabelecer a causa de
diminuição prevista no
§ 4o, da
.
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o
habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, impondo-se
o não conhecimento da impetração, ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade, o
que delimita o exame do agravo à aferição da existência de ilegalidade manifesta na
decisão monocrática.
8. O Tribunal de origem, ao afastar a causa de diminuição do
§ 4o, da
art. 33,
, não se limitou à expressiva quantidade de droga, mas apontou
Lei n. 11.343/2006
circunstâncias concretas autônomas indicativas de dedicação do paciente à atividade
criminosa, como a elevada complexidade do modus operandi (uso de via vicinal não
alfandegada e de batedores em motocicleta), o padrão de acondicionamento da droga
típico de organizações de tráfico transnacional, o deslocamento ao exterior em veículo
de integrante da organização, a proposta de remuneração significativamente elevada,
o perfil econômico-profissional incompatível com a figura de mero traficante de ocasião
e o descumprimento de Acordo de Não Persecução Penal firmado com o Ministério
Público Federal em menos de um ano antes dos fatos.
9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a
utilização da natureza e da quantidade de entorpecentes para majorar a pena-base e,
concomitantemente, para afastar a minorante do tráfico privilegiado não configura bis in
idem quando, nesta última hipótese, tais elementos servem, em conjunto com outras
circunstâncias concretas, para demonstrar a habitualidade delitiva ou o envolvimento
com organização criminosa, vedando-se apenas a sua utilização para modular o
redutor como único fundamento.
10. No caso concreto, a conclusão das instâncias ordinárias acerca da dedicação do
paciente a atividades criminosas decorre de valoração de elementos fático-probatórios
específicos, cuja revisão demandaria amplo revolvimento da matéria probatória,
providência incompatível com a via estreita do habeas corpus e, por consequência,
com o âmbito de cognição do agravo regimental.
11. Inexistindo flagrante ilegalidade na dosimetria da pena ou no afastamento do tráfico
privilegiado, a decisão agravada, que indeferiu liminarmente o habeas corpus
substitutivo, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantido o indeferimento
liminar do habeas corpus, sem concessão de ordem de ofício.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso próprio não é conhecido,
admitindo-se apenas a concessão de ordem de ofício em caso de flagrante ilegalidade.
2. A utilização da natureza e da quantidade de entorpecentes para exasperar a pena-
base e, concomitantemente, para afastar a causa de diminuição do
§ 4o, da
art. 33,
não configura bis in idem quando tais circunstâncias são
Lei n. 11.343/2006
empregadas, em conjunto com outros elementos concretos, para demonstrar a
dedicação do agente a atividades criminosas ou seu envolvimento com organização
criminosa.
3. O afastamento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado,
quando fundado em circunstâncias fáticas concretas indicativas de habitualidade
delitiva e de inserção em esquema organizado de tráfico, não pode ser revisto na via
estreita do habeas corpus por exigir revolvimento do conjunto fático-probatório.
Documento eletrônico VDA56333074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:26:08
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 0008e46c-f903-41e9-9291-6a85b26d3ec7

Dispositivos relevantes citados:
,
caput;
§ 4o;
Lei n. 11.343/2006 art. 33,
art. 33,
art. 40,
I; RISTJ,
-E, IV; RISTJ,
art. 21
art. 210.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, j.
887.794/MS,
05.03.2024; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, j. 18.12.2023; STJ, AgRg
856.508/MS,
no HC
Quinta Turma, j. 12.08.2024; STJ, AgRg no HC
845.460/MS,
800.181/MS,
Quinta Turma, j. 21.03.2023; STF, HC
Rel. Min. Edson Fachin.
256.470/MS,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
23/04/2026
29/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56333074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:26:08
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 0008e46c-f903-41e9-9291-6a85b26d3ec7

AgRg no HABEAS CORPUS No 1075057 - MS(2026/0058631-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ELIAS DOS REIS HERNANDES (PRESO)
ADVOGADO
: ELVIS ANDRADE VALENTIM - MS030706
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS

CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS.
CAPUT,
I, DA
TRÁFICO
ART. 33,
C/C ART. 40,
LEI 11.343/2006.
PRIVILEGIADO.
§ 4o, DA LEI DE DROGAS. ALEGADO
ART. 33,
BIS IN
NA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS
IDEM
INDICATIVOS
DE
DEDICAÇÃO
A
ATIVIDADE
CRIMINOSA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão
O agravo regimental
monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus, com fundamento nos arts. 21-
E, IV, e 210 do RISTJ, por se tratar de habeas corpus substitutivo de recurso próprio e
inexistir flagrante ilegalidade.
2.
. Na origem, o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no
Fato relevante
caput,
I, da
à pena de 8 anos e 2 meses de
art. 33,
c/c art. 40,
Lei n. 11.343/2006,
reclusão em regime inicial fechado, pena posteriormente reduzida, em apelação, para
6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, com fixação de regime semiaberto e
manutenção da prisão preventiva.
3.
. No habeas corpus, a defesa alegou ocorrência de
Fundamentos do habeas corpus
bis in idem na dosimetria, em razão da utilização da natureza e da quantidade de droga
tanto para exasperar a pena-base na primeira fase quanto para afastar a causa de
diminuição do
§ 4o, da
na terceira fase, bem como a
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
inexistência de fundamentação idônea para negar o tráfico privilegiado, por ser o
Documento eletrônico VDA56050572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/04/2026 09:31:19
Código de Controle do Documento: df93ec3a-00a5-4bdf-a1cc-bb8d991bd1c6

paciente primário, sem maus antecedentes e sem prova cabal de integração a
organização criminosa.
4.
. A decisão agravada entendeu não haver flagrante ilegalidade a
A decisão agravada
justificar a concessão da ordem de ofício, destacando que o acórdão de origem não se
baseou unicamente na quantidade de drogas para afastar a minorante, mas também
em circunstâncias concretas indicativas de habitualidade delitiva, sendo inviável o
revolvimento do conjunto fático-probatório na via estreita do habeas corpus.
5.
. No agravo regimental, a defesa insiste na tese de bis in idem e
Razões do agravo
na ausência de fundamentação idônea para o afastamento do tráfico privilegiado,
sustentando que o indeferimento liminar teria sido equivocado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em verificar se, em habeas corpus impetrado
como substitutivo de recurso próprio, há flagrante ilegalidade capaz de justificar a
concessão da ordem de ofício para reconhecer bis in idem na utilização da natureza e
da quantidade de drogas na dosimetria da pena e para restabelecer a causa de
diminuição prevista no
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o
habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, impondo-se
o não conhecimento da impetração, ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade, o
que delimita o exame do agravo à aferição da existência de ilegalidade manifesta na
decisão monocrática.
8. O Tribunal de origem, ao afastar a causa de diminuição do
§ 4o, da
art. 33,
não se limitou à expressiva quantidade de droga, mas apontou
Lei n. 11.343/2006,
circunstâncias concretas autônomas indicativas de dedicação do paciente à atividade
criminosa, como a elevada complexidade do modus operandi (uso de via vicinal não
alfandegada e de batedores em motocicleta), o padrão de acondicionamento da droga
típico de organizações de tráfico transnacional, o deslocamento ao exterior em veículo
de integrante da organização, a proposta de remuneração significativamente elevada,
o perfil econômico-profissional incompatível com a figura de mero traficante de ocasião
e o descumprimento de Acordo de Não Persecução Penal firmado com o Ministério
Público Federal em menos de um ano antes dos fatos.
9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a
utilização da natureza e da quantidade de entorpecentes para majorar a pena-base e,
concomitantemente, para afastar a minorante do tráfico privilegiado não configura bis in
idem quando, nesta última hipótese, tais elementos servem, em conjunto com outras
circunstâncias concretas, para demonstrar a habitualidade delitiva ou o envolvimento
com organização criminosa, vedando-se apenas a sua utilização para modular o
redutor como único fundamento.
Documento eletrônico VDA56050572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/04/2026 09:31:19
Código de Controle do Documento: df93ec3a-00a5-4bdf-a1cc-bb8d991bd1c6

10. No caso concreto, a conclusão das instâncias ordinárias acerca da dedicação do
paciente a atividades criminosas decorre de valoração de elementos fático-probatórios
específicos, cuja revisão demandaria amplo revolvimento da matéria probatória,
providência incompatível com a via estreita do habeas corpus e, por consequência,
com o âmbito de cognição do agravo regimental.
11. Inexistindo flagrante ilegalidade na dosimetria da pena ou no afastamento do tráfico
privilegiado, a decisão agravada, que indeferiu liminarmente o habeas corpus
substitutivo, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantido o indeferimento
liminar do habeas corpus, sem concessão de ordem de ofício.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso próprio não é conhecido,
admitindo-se apenas a concessão de ordem de ofício em caso de flagrante ilegalidade.
2. A utilização da natureza e da quantidade de entorpecentes para exasperar a pena-
base e, concomitantemente, para afastar a causa de diminuição do
§ 4o, da
art. 33,
não configura bis in idem quando tais circunstâncias são
Lei n. 11.343/2006
empregadas, em conjunto com outros elementos concretos, para demonstrar a
dedicação do agente a atividades criminosas ou seu envolvimento com organização
criminosa.
3. O afastamento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado,
quando fundado em circunstâncias fáticas concretas indicativas de habitualidade
delitiva e de inserção em esquema organizado de tráfico, não pode ser revisto na via
estreita do habeas corpus por exigir revolvimento do conjunto fático-probatório.
Dispositivos relevantes citados:
caput;
§ 4o;
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
art. 33,
art. 40,
I; RISTJ,
-E, IV; RISTJ,
art. 21
art. 210.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, j.
887.794/MS,
05.03.2024; STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, j. 18.12.2023; STJ, AgRg
856.508/MS,
no HC
Quinta Turma, j. 12.08.2024; STJ, AgRg no HC
845.460/MS,
800.181/MS,
Quinta Turma, j. 21.03.2023; STF, HC
Rel. Min. Edson Fachin.
256.470/MS,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Elias dos Reis Hernandes contra a
decisão de fls.
que indeferiu liminarmente o habeas corpus n. 1075057-MS,
151/155
nos termos do
-E, IV,
o
ambos do RISTJ.
art. 21
c/c
art. 210,
Na origem, o paciente foi condenado pela 1a Vara Federal de Naviraí pela
prática do crime previsto no
caput,
I, ambos da
à
art. 33,
c/c art. 40,
Lei n. 11.343/2006,
Documento eletrônico VDA56050572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/04/2026 09:31:19
Código de Controle do Documento: df93ec3a-00a5-4bdf-a1cc-bb8d991bd1c6

pena de 8 anos e 2 meses de reclusão em regime inicial fechado, conforme sentença
proferida (fls.
). Apelando da condenação, a defesa obteve provimento parcial
56/68
perante a 11a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, que, em acórdão de
fls.
excluiu a agravante da paga ou promessa de recompensa, reduziu a pena
15/55,
para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e alterou o regime inicial de cumprimento
para o semiaberto, mantendo, todavia, a prisão preventiva do réu.
Irresignada com o acórdão, a defesa impetrou o presente habeas corpus
alegando, em síntese, a ocorrência de
na dosimetria, porquanto a natureza
bis in idem
e a quantidade da droga teriam sido utilizadas tanto para exasperar a pena-base na
primeira fase quanto para afastar a causa de diminuição do
§4o, da
art. 33,
na terceira fase, configurando indevida cisão de vetor judicial único.
Lei n. 11.343/2006
Sustentou, ainda, que os fundamentos lançados pelas instâncias ordinárias para negar
o tráfico privilegiado seriam inidôneos, já que o paciente é primário, não possui maus
antecedentes e não há prova cabal de que integre organização criminosa.
A decisão agravada, após verificar a ausência de flagrante ilegalidade apta a
ensejar a concessão da ordem de ofício, consignou que o acórdão impugnado não se
afastou da jurisprudência desta Corte, pois não se baseou unicamente na quantidade
de drogas para afastar a minorante, tendo destacado outros elementos concretos
indicativos de habitualidade delitiva, e que a superação das conclusões das instâncias
ordinárias demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência
inviável na via estreita do habeas corpus.
No agravo regimental de fls.
a defesa sustenta que o indeferimento
158/183,
liminar foi equivocado, insistindo na tese de bis in idem e na ausência de
fundamentação idônea para o afastamento do tráfico privilegiado.
O Ministério Público Federal, em parecer de fls.
opina pelo não
199/203,
provimento do agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental não merece provimento.
A Terceira Seção desta Corte consolidou o entendimento de que o habeas
corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não
conhecimento da impetração, ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade que
autorize a concessão da ordem de ofício. A decisão agravada aplicou corretamente
essa orientação ao indeferir liminarmente o writ, cabendo a este colegiado apenas
aferir se os argumentos deduzidos no agravo regimental são capazes de revelar
ilegalidade manifesta não vislumbrada pelo Ministro Presidente.
No que toca à alegação de
, a defesa sustenta que a natureza e a
bis in idem
quantidade da droga foram utilizadas tanto para a exasperação da pena-base na
Documento eletrônico VDA56050572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/04/2026 09:31:19
Código de Controle do Documento: df93ec3a-00a5-4bdf-a1cc-bb8d991bd1c6

primeira fase quanto para fundamentar o afastamento do tráfico privilegiado na terceira
fase, em violação ao entendimento de que esses elementos constituem vetor judicial
único. A tese, contudo, não encontra suporte nos autos quando examinado o conjunto
da fundamentação adotada pelo Tribunal de origem.
Com efeito, ao analisar a inaplicabilidade da causa de diminuição do art. 33,
§4o, da
o acórdão impugnado não se limitou a referir a expressiva
Lei n. 11.343/2006,
quantidade de entorpecente apreendido. O Tribunal de origem enumerou
circunstâncias concretas e autônomas suficientes para indicar a dedicação do paciente
a atividades criminosas: a elevada complexidade do
, com o uso de via
modus operandi
vicinal não alfandegada e o emprego de batedores em motocicleta; o método de
acondicionamento da droga, distribuída pelos bancos e porta-malas sem qualquer
disfarce, padrão característico de organizações de tráfico transnacional; o
deslocamento do paciente ao Paraguai no veículo de integrante da organização para
recolher o carregamento; a proposta de remuneração no valor de R$ 12.000,00, acima
dos valores usuais para transportadores eventuais, indicativa de vínculo de confiança
previamente estabelecido entre o paciente e os aliciadores; o perfil do paciente, que à
época dos fatos mantinha emprego como correspondente bancário e motorista de
aplicativo, com renda variável declarada em torno de R$ 5.000,00 mensais, situação
incompatível com a vulnerabilidade econômica extrema que ordinariamente caracteriza
o traficante de ocasião; e, por fim, a circunstância de que o paciente havia firmado
Acordo de Não Persecução Penal com o Ministério Público Federal nos autos n.
5004155-51.2022.4.03.6181, assumindo compromisso de não praticar novos crimes,
descumprido menos de um ano antes dos fatos ora sob exame.
Esses elementos, considerados em conjunto, transcendem amplamente a mera
referência à quantidade da droga apreendida. A jurisprudência desta Corte é firme no
sentido de que a utilização da natureza e quantidade de entorpecentes para majorar a
pena-base e também na terceira fase da dosimetria só configura bis in idem quando,
nesta última, vier a modular o redutor, não havendo tal impedimento na hipótese em
que essas circunstâncias sejam utilizadas, em conjunto com outros elementos, para
corroborar a habitualidade na prática delitiva ou o envolvimento com organização
criminosa. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA
ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.
o DO
DA
INDEFERIMENTO
ART. 33
LEI N. 11.343/2006.
COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO
CONCRETO.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. Hipótese em
que a causa de diminuição prevista no § 4.o do
da
art. 33
Lei de Drogas foi afastada com o entendimento de que a
acusada se dedicava a atividades criminosas com base
nas circunstâncias da prática delitiva, destacando-se não
Documento eletrônico VDA56050572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/04/2026 09:31:19
Código de Controle do Documento: df93ec3a-00a5-4bdf-a1cc-bb8d991bd1c6

somente a grande quantidade de drogas apreendidas, mas
o envolvimento de outras pessoas, algumas não
identificadas, com emprego de dois veículos, um deles
servindo como batedor, além de recompensa significativa
para cada um dos réus. Nesse contexto, não é possível
desconstituir a conclusão da jurisdição ordinária sobre a
dedicação da agravante à atividade criminosa e, por
conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena
prevista no
§ 4.o, da Lei de Drogas, notadamente
art. 33,
por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fático-
probatório dos autos. Ademais, "[a] utilização da
natureza e quantidade de entorpecentes para majorar a
pena-base e também na terceira fase da dosimetria só
configura bis in idem quando, nesta última, modular o
redutor. Na hipótese em que for utilizada, em conjunto
com outras circunstâncias, para corroborar a participação em organização criminosa ou
habitualidade na prática delitiva não existe tal
" (AgRg no HC n.
relator
impedimento
856.508/MS,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
. Agravo
18/12/2023,
20/12/2023)
regimental desprovido. (AgRg no HC n. 887.794/MS,
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
) (grifos nossos).
5/3/2024,
18/3/2024.

No mesmo sentido, a Quinta Turma assentou, em caso de estrutura operacional
similar à dos presentes autos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
PENA-BASE
EXASPERADA.
QUANTIDADE
E
NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM RECHAÇADA. ELEMENTOS CONCRETOS
USADOS PARA AFASTAR O TRÁFICO PRIVILEGIADO.
REGIME INICIAL FECHADO JUSTIFICADO. QUANTUM
DE PENA APLICADO. ÓBICE À SUBSTITUIÇÃO DA
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE
DIREITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Não
há falar em bis in idem quando o tráfico privilegiado é
afastado e a pena-base é exasperada pela quantidade de
droga, na hipótese em que a dedicação do agente a
atividades criminosas leva em consideração, além da
quantidade de entorpecente, outros elementos conforme a
jurisprudência do STJ. No tocante ao tráfico privilegiado,
o acórdão impugnado consignou a participação do réu
na empreitada criminosa na condição de pessoa de
confiança do grupo financiador em operações de
transporte de drogas, especialmente porque envolvem
grandes quantidades e distâncias entre estados, o que
indica uma divisão clara de funções dentro do grupo
criminoso, além do sofisticado modo de operação dos
traficantes, incluindo o uso de batedores de estrada e
veículos modificados, revelando um planejamento
meticuloso e uma estrutura organizada. A toda
evidência,
houve
fundamentação
concreta
no
afastamento do tráfico privilegiado, tudo corroborando
que o acusado se dedicava a atividades criminosas,
fazendo disso seu meio de vida, sendo que rever o
entendimento das instâncias ordinárias para fazer
Documento eletrônico VDA56050572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/04/2026 09:31:19
Código de Controle do Documento: df93ec3a-00a5-4bdf-a1cc-bb8d991bd1c6

incidir a causa especial de diminuição demandaria,
necessariamente, amplo revolvimento da matéria
fático-probatória, procedimento incompatível com a

Agravo
regimental
estreita
via
do
mandamus.
desprovido. (AgRg no HC n.
relator Ministro
845.460/MS,
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024,
DJe de
) (grifos nossos).
16/8/2024.

A mesma orientação foi reafirmada com precisão em julgado que igualmente
envolveu transporte de grande quantidade de maconha com uso de veículo e
batedores, e em que o afastamento da minorante foi mantido por esta Corte diante da
concorrência de elementos concretos além da quantidade da droga:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
C.C. O
ART. 33

DA
ART.
40,
INCISO
I,

LEI
N.
11.343/2006.
DOSIMETRIA.
PRIMEIRA
FASE.
PENA-BASE.
QUANTIDADE
DA
DROGA
APREENDIDA.
EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL. TERCEIRA FASE.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO
§ 4.o, DA
ART. 33,
INAPLICÁVEL. AUSÊNCIA DE BIS
LEI N. 11.343/2006.
IN IDEM NA FUNDAMENTAÇÃO EMPREGADA PARA O
INDEFERIMENTO
DA
BENESSE.
PROVA
DA
DEDICAÇÃO AO CRIME E DO ENVOLVIMENTO COM
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
INVIÁVEL
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
A
minorante
não
foi
afastada,
exclusivamente, por causa do montante da droga
apreendida, de modo que não há qualquer bis in idem,
mas em virtude de outros elementos indicativos da
habitualidade delitiva e da proximidade do agente com
organização criminosa: a complexidade do esquema
usado para a prática do tráfico internacional de
entorpecentes,
notadamente
quanto
à
prévia
preparação e modificação da carreta utilizada para o
transporte, o volume de recursos empregados para
custeio de aquisição de outros automóveis conduzidos
pelos corréus como batedores, a logística empregada
envolvendo a circulação desde o Estado da Paraíba até
a região
do país, a estruturação de
sudeste/sul
trajetos, pontos de parada e a escolha antecipada de
vias que não contam com policiamento, e a prova do
envolvimento de outras pessoas obtida por meio de
interceptações telefônicas. A reforma do juízo de fato
firmado na origem demandaria reexame fático-
probatório, para o qual a via estreita, de cognição
sumária, do writ, não se presta. Agravo regimental
(AgRg no HC n.
relator Ministro
desprovido.
800.181/MS,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
) (grifos nossos).
21/3/2023,
24/3/2023.

A invocação do HC
julgado pelo Supremo Tribunal Federal com
256.470/MS,
relatoria do Ministro Edson Fachin, não socorre o agravante. Naquele caso, o
fundamento determinante para a concessão da ordem de ofício foi a verificação de que
as instâncias ordinárias se apoiaram, em última análise, apenas na quantidade da
Documento eletrônico VDA56050572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/04/2026 09:31:19
Código de Controle do Documento: df93ec3a-00a5-4bdf-a1cc-bb8d991bd1c6

droga transportada e no modo de execução típico da figura do transportador, sem
indicação de qualquer evento concreto adicional capaz de demonstrar efetivo
pertencimento ou dedicação habitual à atividade criminosa. No caso dos autos, ao
contrário, o acórdão do Tribunal de origem catalogou circunstâncias concretas
específicas que extrapolam o simples transporte da droga, tornando inviável a
equiparação entre as situações.
Firmadas essas premissas, não se vislumbra flagrante ilegalidade a justificar a
concessão da ordem de ofício, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida
por seus próprios e bem lançados fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

Documento eletrônico VDA56050572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/04/2026 09:31:19
Código de Controle do Documento: df93ec3a-00a5-4bdf-a1cc-bb8d991bd1c6

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.075.057 / MS
Número Registro: 2026/0058631-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50008027220244036006
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ELVIS ANDRADE VALENTIM
ADVOGADO
: ELVIS ANDRADE VALENTIM - MS030706
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
PACIENTE
: ELIAS DOS REIS HERNANDES (PRESO)
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ELIAS DOS REIS HERNANDES (PRESO)
ADVOGADO : ELVIS ANDRADE VALENTIM - MS030706
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A REGIÃO
Documento eletrônico VDA56314021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:18
Código de Controle do Documento: 2a1b7b75-a51c-4c8c-8ac3-6ee4cc784166

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:18
Código de Controle do Documento: 2a1b7b75-a51c-4c8c-8ac3-6ee4cc784166